Tribunal: STJ
Processo: 5031295-49.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751006 - RS (2024
/0353050-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
EMBARGADO
: COOPERATIVA TRITÍCOLA PALMEIRENSE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO GOMES LEITÃO - RS019355
CLARISSA WRUCK SILVA - RS040468A
TERC INTER
: ISAIAS GRASEL ROSMAN
TERC INTER
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
MULTA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
Documento eletrônico VDA47483175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0e83b65c-2483-4e8d-b924-8023ec293048

III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0e83b65c-2483-4e8d-b924-8023ec293048

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751006 - RS (2024
/0353050-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
EMBARGADO
: COOPERATIVA TRITÍCOLA PALMEIRENSE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO GOMES LEITÃO - RS019355
CLARISSA WRUCK SILVA - RS040468A
TERC INTER
: ISAIAS GRASEL ROSMAN
TERC INTER
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
MULTA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
Documento eletrônico VDA46966027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: ad149bae-ac72-45d4-afb3-f908eb3989b3

III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC. VALOR FIXADO
EM 10% SOBRE O VALOR DEPOSITADO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Tritícola
Palmeirense Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução ajuizada contra a Eletrobrás,
deixou de arbitrar multa e honorários em desfavor do descumprimento de intimação para
pagamento no prazo estipulado.
Documento eletrônico VDA46966027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: ad149bae-ac72-45d4-afb3-f908eb3989b3

II - No Tribunal
, a decisão foi reformada para determinar a imposição de multa
a quo
à Eletrobrás de 10% sobre o valor depositado, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Esta
Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: "(..) Sendo a decisão que determinou o pagamento proferida em
,
04/02/2021
com fim do prazo de intimação em
(segundo certifica o EVENTO 63), o
04/03/21
pagamento seria exigível 15 dias após o fim do prazo da intimação, ou seja, em
,
19/03/2021
eis que a interposição dos embargos de declaração não confere efeito suspensivo à
obrigação."
IV - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
VI - O acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento, cada qual
suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a jurisprudência desta Corte, é inadmissível
o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.389.204/MG, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
29/6/2020
3/8/2020
AgInt no REsp n. 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.623.926/MG, relator Ministro
24/8/2020
27/8/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/8/2020
26/8/2020
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

No Agravo Interno, a Embargante esclareceu que todos os fatos discutidos no
Recurso Especial são incontroversos, não demandando, portanto, qualquer tipo de incursão,
por parte do d. Juízo, no conjunto fático-probatório do caso.
Diante de tais fatos processuais e incontroversos, requereu a Embargante que o d.
Juízo se manifestasse acerca da aplicação do Tema 380/STJ3 – que contempla todos os
casos envolvendo o Empréstimo Compulsório da Eletrobras – a esta demanda.
Entretanto, no r. Acórdão embargado, apenas se registrou que “a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ (...)”.
Dessa forma, não houve manifestação do d. Juízo acerca da alegação de que todos os
fatos trazidos ao conhecimento da Corte são (i) processuais e, portanto, (ii) incontroversos.
(...)
Documento eletrônico VDA46966027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: ad149bae-ac72-45d4-afb3-f908eb3989b3

No Agravo Interno, a Embargante esclareceu que o Tribunal a quo, ao dar provimento
ao Agravo de Instrumento da Embargada, lançou mão de um único fundamento: o
pagamento ocorreu fora do prazo de 15 dias previsto no art. 523, do CPC4.
Diante disso, demonstrou a Embargante que esse único fundamento foi devidamente
impugnado quando argumentou que, no caso concreto, mesmo o pagamento realizado fora
do prazo não teria o condão de atrair o art. 523, § 1o, do CPC5. Ou seja, a Embargante
trouxe à luz o fato de que a Súmula 380/STJ afasta, no caso concreto, justamente as
penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.
(...)
Entretanto, no r. Acórdão embargado, apenas se registrou que “é inadmissível o
recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles”.
Ora, conforme exaustivamente mencionado, a decisão proferida pelo Tribunal a quo
não possui mais de um fundamento, alegação sobre a qual esta Corte não se manifestou.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
Documento eletrônico VDA46966027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: ad149bae-ac72-45d4-afb3-f908eb3989b3

confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

(...)
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento, cada
qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a jurisprudência desta Corte, é
inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
29/6/2020
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques,
3/8/2020
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.623.926/MG,
24/8/2020
27/8/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/8/2020
26/8/2020

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
Documento eletrônico VDA46966027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: ad149bae-ac72-45d4-afb3-f908eb3989b3

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: ad149bae-ac72-45d4-afb3-f908eb3989b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.751.006 / RS
Número Registro: 2024/0353050-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074837920174047104 50238143520224040000 50312954920224040000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
AGRAVADO
: COOPERATIVA TRITÍCOLA PALMEIRENSE LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO GOMES LEITÃO - RS019355
CLARISSA WRUCK SILVA - RS040468A
TERC INTER : ISAIAS GRASEL ROSMAN
TERC INTER : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Documento eletrônico VDA47458601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: 558be076-a959-400e-a43e-f14a891e2476

ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
EMBARGADO : COOPERATIVA TRITÍCOLA PALMEIRENSE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO GOMES LEITÃO - RS019355
CLARISSA WRUCK SILVA - RS040468A
TERC INTER
: ISAIAS GRASEL ROSMAN
TERC INTER
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: 558be076-a959-400e-a43e-f14a891e2476